Tribunal: STF
Processo: RE 362573
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   TRIBUTÁRIA. INICIATIVA LEGISLATIVA.
1.      A Constituição de 1988
   admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo
   legislativo em matéria tributária.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.